Tribunal: TJMT
Processo: 8010022-78.2012.8.11.0098
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TEMA 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O C. STJ, no julgamento do Tema 958 firmou as seguintes teses:
1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
2. Como se vê, a cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro são devidas, desde que demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados e o seu valor não é excessivo.
3. In casu, é abusiva a cobrança de serviços de avaliação do bem e registro, não havendo qualquer demonstração de que referido serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.
4. A repetição do indébito deverá ser realizada na forma simples, afastando-se a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme o já pacificado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. O dano decorrente da cobrança declarada ilegal limita-se à seara patrimonial, não tendo potencial de atingir a honra, a saúde, a moral ou o bom nome do consumidor. Entender o contrário certamente acarretaria a banalização do instituto do dano moral, conforme preconizado na lei.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010022-78.2012.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE LUIS CARREIRO - CPF: 626.796.191-53 (RECORRENTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021